Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. ÔNUS DEFENSIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MEDIDAS ADEQUADAS. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES SOCIAIS E PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio e atos infracionais análogos, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação da efetiva utilização de arma de fogo por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório (Enunciado n. 22 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça).
3. Compete à Defesa, e não ao órgão acusatório, o ônus de provar suas alegações, como por exemplo, o uso de simulacro na empreitada infracional, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
4. A potencialidade ofensiva da arma é presumida, nos termos do art. 156 do Código de Processo Pena, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado. Não há no Estatuto previsão para aplicação gradativa das medidas possíveis.
6. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
7. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
8. Impõe-se a manutenção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida cumulada com Prestação de Serviços à Comunidade ao apelado, uma vez que, em que pese tenha cometido ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não possui condenações pela Vara da Infância, detém condições pessoais favoráveis, com acompanhamento familiar, e pratica atividades estudantis, sendo que tais elementos contribuirão para o processo de ressocialização em meio aberto, neste momento, afastando o risco de reiteração infracional.
9. Recurso parcialmente provido.